Tribunal: TJMT
Processo: 1079518-42.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079518-42.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ALINE BOTTEZEL DA ROSA - CPF: 020.170.291-65 (RECORRIDO), EVERTON PATRICK CAVALHEIRO - CPF: 031.523.411-30 (ADVOGADO), GUSTAVO ALEX QUINHONES - CPF: 024.733.591-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO (PEDRA) NA PISTA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Aline Bottezel da Rosa e Gustavo Alex Quinhones, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.950,00 a título de danos materiais (id. 337376902). A recorrente sustenta, em síntese, a ausência de nexo causal por deficiência probatória dos autores, o cumprimento do dever de fiscalização da pista conforme contrato de concessão (PER) e a caracterização de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro ou caso fortuito (id. 337376910).

2. A controvérsia cinge-se a definir se a concessionária de serviço público, remunerada por pedágio, responde objetivamente pelos danos materiais causados a veículo de usuário por objeto na pista de rolamento, ainda que alegue ter cumprido os prazos contratuais de inspeção da via.

3. A relação jurídica é de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento está consolidado na Súmula 48 desta Turma Recursal: "
A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista
...".

4. Na hipótese dos autos, o nexo causal e a falha na prestação do serviço restaram devidamente configurados. Conforme destacado na sentença e nas contrarrazões, a própria concessionária, em sua carta de indeferimento administrativo, dá a entender que os danos foram "provenientes de pedra na pista de rolamento", o que torna o fato incontroverso (art. 374, II, CPC) (ID 337376861). O boletim de ocorrência da PRF, as fotografias do veículo danificado na via e as notas fiscais dos reparos corroboram a versão autoral (IDs 337376860, 337376497, 337376850, 337376851, 337376852).

5. A tese defensiva de que cumpriu o cronograma de inspeção, não é suficiente para afastar sua responsabilidade civil perante o consumidor. A presença de objetos na pista, especialmente em trecho de serra, constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de exploração da rodovia, pela qual a concessionária é remunerada através do pedágio. A obrigação de garantir a segurança da via é de resultado, e o contrato administrativo com o poder concedente não pode ser oposto ao usuário para elidir a responsabilidade prevista no CDC quando o defeito de segurança se concretiza.

6. O dever de indenizar da concessionária por objetos na pista é matéria pacificada. Os danos materiais, foram devidamente comprovados por meio das notas fiscais de guincho, peças e mão de obra, não tendo a recorrente produzido prova capaz de infirmar sua idoneidade ou relação com o sinistro. Assim, a sentença que acolheu o pedido de reparação material e rechaçou os danos morais (matéria não devolvida a esta Turma) aplicou o direito de forma escorreita e não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026